Tribunal: STF
Processo: ARE 1507936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONSTRUÇÃO DENTRO DE FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI DE RODOVIA. LEI Nº 6.766/79. NOVA REDAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DA PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO. DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES ÀS EXPENSAS DA PARTE RÉ. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A Lei nº 13.913/2019, ao alterar a Lei nº 6.766/1979, contemplou a possibilidade de redução de área non aedificandi contígua à faixa de domínio das rodovias, até o limite mínimo de 5 metros, por meio de lei municipal ou distrital (artigo 4º, inciso III). Em que pese tratar-se, a primeira vista, de imóvel localizado em área rural do Município de Quitandinha, trata-se de área urbanizável - ou seja, trata-se de área urbanizada passível de ser incluída em perímetro urbano. É nesse sentido a manifestação da Autopista Litoral Sul S/A, que recebeu a adesão da ANTT.



    2. Tratando-se de imóvel situado em área urbanizada passível de ser incluída em perímetro urbano, incide a atual redação do artigo 4º, §5º, da Lei nº 6776/79, sendo que foi expressamente manifestada a perda parcial de interesse processual da parte autora da ação de reintegração de posse, que indicou seu desinteresse na condenação da parte ré relativamente a demolição das construções sobre a área non aedificandi. Constatada a existência de fato novo superveniente decorrente da alteração legislativa em questão, que altera a situação da lide do ponto de vista da necessidade de persecução do direito em juízo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, no ponto, pela perda do interesse processual em relação à demolição das construções sobre a área non aedificandi.



    3. Quanto à lide remanescente, a ocupação dos terrenos que compõem a faixa da rodovia, sem prévia e expressa autorização do Poder Público, assim como qualquer construção na área, é irregular e passível de desocupação e demolição.



    4. Existindo construção irregular sobre a faixa de domínio, o risco de sua manutenção é presumido, tendo em vista os objetivos da vedação estabelecida por lei (repita-se, a preservação da segurança da rodovia e daqueles que por ela trafegam, bem como dos próprios ocupantes do imóvel).



    5. Quanto ao direito de moradia, esta Corte possui entendimento no sentido de que o direito à moradia e a busca pela efetiva realização da função social da propriedade devem ser realizados dentro dos parâmetros normativos existentes, sendo legítima a desocupação e a demolição da construção existente em casos como o presente.



    6. Estando a edificação em situação de flagrante irregularidade em razão de ocupação indevida de faixa de domínio de rodovia federal, impõe-se a reintegração da concessionária na posse da faixa de domínio objeto da lide, determinando-se, ainda, a demolição da construção irregular sobre ela localizada, com a remoção dos entulhos, às expensas da parte ré, no prazo de 90 (noventa) dias.



    7. A sentença resta reformada, para a) extinguir o feito sem resolução do mérito, pela perda parcial do interesse processual, em relação à demolição das construções sobre a área non aedificandi; b) julgar procedente os pedidos iniciais da ação de reintegração/manutenção de posse, em relação à lide remanescente, determinando-se a reintegração da concessionária na posse da faixa de domínio objeto da lide e a demolição da construção irregular sobre ela localizada, com a remoção dos entulhos, às expensas da parte ré, no prazo de 90 (noventa) dias, autorizando a Concessionária apelante a, caso não cumprida a ordem de demolição pela parte ré, demolir todas asconstruções feitas pelos réus dentro da faixa de domínio, tal como apuradas pela prova pericial, condenando-se os réus a ressarcir os custos relativos às demolições e à remoção dos entulhos; c) julgar improcedentes os pedidos iniciais dos embargos de terceiro opostos.



    8. Apelações providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente